Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. BENEFÍCIO. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NA CONTRIBUIÇÃO DE SUA PARTE DEVIDA À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUSPENSÃO. TRÂMITE DA AÇÃO ATÉ A APURAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER VERTIDO.

I - Como expressamente consta da Constituição Federal no artigo 202, que prevê a existência jurídica de entidades de previdência privada e a legislação complementar regulando a matéria. Por sua vez, as Leis Complementares 108 e 109, ambas de 29/05/2001, estabeleceram as atuais condições de recebimento dos benefícios, ou seja, a constituição de reservas financeiras que garantam os benefícios contratados. Portanto, o objetivo da previdência privada é a concessão e a manutenção de benefícios suplementares aos da Previdência Social oficial, reforçando os benefícios ofertados pelo Poder Público, caso deseje o participante (pois é facultativo), tais como doença, invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, morte etc, sempre buscando ajustar a renda do trabalhador nas hipóteses previamente ajustadas, para aproximar ao salário recebido na atividade laboral.

II - Para a concessão do beneficio, é necessária a formação da reserva técnica apurada de acordo com as contribuições vertidas pelas partes envolvidas (empregador, também chamado de patrocinador, e pelo participante, inclusive o assistido). Portanto, há previsão expressa para a obrigatoriedade do custeio dos planos de benefícios por parte do patrocinador, no caso, Banco do Brasil, e do participante, no caso a autora. Idêntica obrigatoriedade é extraída da LC no 109/2001.

III - Qualquer benefício ou aumento do valor de benefício, é necessária contribuição da empresa patrocinadora e do beneficiário do pagamento, podendo ser inclusive o assistido, o que poderá ser, inclusive, feitas (contribuições) sem qualquer contrapartida do patrocinador, conforme prevê o § 2o do art. 6o da LC 108, transcrita supra.

IV – O direito da recorrente em receber a contribuição do patrocinador e da participante está previsto constitucionalmente e nas Leis Complementares no. 108 e 109, bem como no artigo 21 do Regulamento do Plano de Benefício da PREVI (soma das verbas remuneratórias mensais), assim, como houve a inclusão de verbas salariais – horas extras – reconhecidas judicialmente pela Justiça do Trabalho, exigindo-se o recálculos do benefício devido à autora desde sua aposentadoria, com os ajustes dos valores pagos a menor a partir da aposentadoria, certamente deverá a autora arcar com sua contribuição, pois não há no direito previdenciário privado o pagamento de benefício sem a devida formação da reserva técnica, ou seja, sem a contribuição do participante, sob pena de onerar todos os demais associados, além de colocar em risco o equilíbrio financeiro e atuarial.

V – Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve ser suspenso até que se apure o valor da contribuição que deverá ser vertida pela autora/credora, ora agravada.

VI – Deu-se provimento ao recurso.